Tribunal: STF
Processo: ADPF 568
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de requerimentos apresentados pelos Governadores do Maranhão (Petição STF 21048/2020, peça 403), do Tocantins (Petição STF 21980/2020, peça 412) e do Mato Grosso (Petição STF 22827/2020, peça 420) em pleiteiam a desvinculação de recursos repassados por força do Acordo homologado nos presentes autos (Item 1.2) de sua destinação originária para o enfrentamento (prevenção, contenção e mitigação) da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus), por meio de sua aplicação em ações de saúde, assistência social e segurança pública. 
    A Advocacia-Geral da União (Petição STF 21360/2020, peça 409) apresenta pedido de esclarecimento a respeito do alcance da decisão de 22/3/2020 (peça 368), de modo de definir “(i) se ela atinge realmente todo o montante de recursos previstos no item 1.1 do acordo homologado nos autos, isto é, os cerca de R$ 1,6 bilhão, independentemente do estado de execução orçamentária; ou (ii) se ela destinou-se a compreender apenas os recursos do item 1.1 cuja execução ainda não havia sido iniciada (nem sequer empenhada) na data da prolação da decisão”. 
    Pelo despacho de 21/4/2020 (peça 430), determinei a intimação dos participantes e intervenientes do acordo homologados nos presentes autos para se manifestarem sobre o conteúdo dos requerimentos acima referidos.
    A União (petição 25231/2020, peça 438) informa que “nada há a opor quanto ao redirecionamento das verbas recebidas pelos Estados ora requerentes, com exclusividade nas ações emergenciais de enfretamento da pandemia”.
    A Câmara dos Deputados (peça 443) consignou não se opor aos pedidos formulados pelos Estados do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Sobre o pedido de esclarecimento formulado pela AGU, afirma que “considera não ser adequado o redirecionamento de recursos já empenhados até o dia 22 de março de 2020”, data da decisão pela qual ficou autorizada a modificação na destinação original dos recursos em questão. 
    O Procurador-Geral da República (Petição 26772/2020, peça 445) também anuiu ao pedido dos Estados do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, e manifestou o entendimento de que “a decisão que homologou a proposta de ajuste do acordo sobre destinação de valores refere-se ao montante pendente de empenho na data de sua prolação”.
    Por fim, o Senado Federal (Petição 31560/2020, peça 449) manifesta sua anuência com o pedido dos Estados acima referidos. Sobre o alcance da decisão que homologou o pedido de realocação de recurso, opina que a mesma está limitada “aos recursos que, embora consignados para ações e programas vinculados ao Ministério da Educação e da Cidadania, ainda não tenham executados”.
    É o relatório.
    Reporto-me aos fundamentos lançados na decisão de 22/3/2020 (peça 368) e de 7/4/2020 (peça 397), nas quais, respectivamente, homologado o ajuste no acordo homologado, para realocação de recursos previsos no Item 1.1 para o custeio das ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), e homologado o pedido do Estado do Acre, para realocação dos recursos recebidos por esse ente em razão da Item 1.2.2, com idêntico escopo.
    Como já afirmado as referidas decisões, a emergência causada pela pandemia do COVID-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. 
    O Estado do Maranhão informa que os valores a ele repassados em decorrência do Item 1.2.2 (execução descentralizada de recursos para ações de prevenção, fiscalização e combate ao desmatamento, incêndios florestais e ilícitos ambientais na Amazônia Legal) ainda não tiveram sua execução iniciada, “por diversas dificuldades administrativas, em especial o desenvolvimento de processos de formulação e de estruturação das ações a serem realizadas de acordo com a destinação específica atribuída a esses recursos”. 
    O Estado do Tocantins, da mesma forma, indica que a execução das ações originalmente previstas como destinação desses recursos, combate às queimadas, ainda não se iniciaram, ao passo que há forte demanda de recursos para a aquisição de insumos para os serviços de saúde e demais ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus.
    Por fim, o Estado de Mato Grosso afirma que os valores repassados “não foram efetivamente despendidos pela Administração”, justificando a necessidade de aplicação desses recursos em atividades relacionadas à saúde, assistência social e segurança pública.
    Dessa forma, na linha do que já fora deferido em relação ao Estado do Acre, considerando que a realocação não acarretará nenhuma descontinuidade de ações ou programas de governo, ao mesmo tempo em que virá ao encontro de uma necessidade premente que ameaça a vida e a integridade física da população dos Estados postulantes, entendo que a alteração proposta – e anuída pelas autoridades que firmaram o Acordo originalmente homologado – mostra-se conforme ao interesse público, na medida em que indispensável para a tutela do direito à saúde (art. 6º, caput, e 196 da Constituição Federal). 
    Sobre o pedido de esclarecimento apresentado pela Advocacia-Geral da União, observo que a decisão de 22/3/2020 expressamente delimita que o montante a ser desvinculado de sua destinação originária diz respeito ao universo de “R$ 1.601.941.554,97 (um bilhão, seiscentos e um milhões, novecentos e quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), prevista no Item 1.1”. Naturalmente, essa desvinculação somente será aplicável a valores ainda não empenhados na data em que proferida a decisão homologatória.
    Dessa forma, HOMOLOGO a proposta de ajuste no Acordo Sobre Destinação de Valores, conforme requerido pelos Estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso e anuído pelas autoridades intervenientes (peças 438, 443, 445 e 449), e DETERMINO A IMEDIATA DESTINAÇÃO dos recursos recebidos por esses Estados em decorrência do Item 1.2.2 do Acordo, para o custeio das ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus (CONVID19). 
    Os Estados requerentes deverão comprovar a efetiva utilização do montante autorizado. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente